Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-23.2021.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000303-23.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[OSIEL JUNIO DA SILVA - CPF: 050.862.796-66 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONILTON SANTANA TEODORO - CPF: 055.668.971-26 (ASSISTENTE), JONAS EGUES JUNIOR - CPF: 023.689.461-79 (ASSISTENTE), A SEGURANÇA NO TRÂNSITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIS GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO EM FLAGRANTE – SINAIS EVIDENTES DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA –
VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS
–
CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE GERAÇÃO DE RISCO CONCRETO À SEGURANÇA VIÁRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado afiançam, em juízo, sob o crivo do contraditório, que o réu apresentava claros sinais de alteração da capacidade psicomotora ao conduzir seu veículo em via pública, e o próprio acusado, embora admita ter ingerido bebida alcoólica antes da abordagem, limite-se a alegar que não estava com o carro em movimento, deixando, contudo, de apresentar prova dessa alegação.

O crime tipificado no artigo 306,
caput
,

do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta
por
Osiel Junio da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000303-23.2021.8.11.0052 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 213955849).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões à apelação (Id. n. 213955850).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 221179195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Osiel Junio da Silva
foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 12 de fevereiro de 2021, no estabelecimento comercial ‘Bar do Natã’, localizado em Salto do Céu/MT, o denunciado,
OSIEL JUNIO DA SILVA
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ressai que, no dia supramencionado, o policial militar Jonilton Santana Teodoro, recebeu uma ligação via 190, recebendo informações de que havia um homem no estabelecimento comercial ‘bar do Natã’ ameaçando as pessoas e afirmando possuir uma arma de fogo no interior de seu veículo.

Diante disso, os policiais militares deslocaram-se para averiguar a situação denunciada e lograram êxito em abordar o denunciado que estava saindo do local, dirigindo seu veículo. Ao iniciar a abordagem, consta que, era nítido o estado de embriaguez do denunciado, tendo em vista apresentar olhos avermelhados, fala alterada e constante, a presença de odor etílico e dificultando a abordagem policial.

Durante a abordagem, os policiais militares questionaram sobre o uso de bebidas alcoólicas e receberam resposta positiva do denunciado.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, termo de constatação etílica e termo de declaração das testemunhas. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório
” (Id. n. 213955807, pp. 1-2).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 213954771), termo de constatação etílica (Id. n. 213954772) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Depreende-se do termo de constatação etílica, subscrito pelos policiais militares Jonilton Santana Teodoro, Jonas Egues Júnior e José Juliano Barbosa, que o apelante apresentava, quanto à aparência, “
olhos vermelhos
” e “
odor de álcool no hálito
”; quanto à atitude, “
agressividade
”, “
arrogância
”, “
exaltação
”, “
ironia
” e “
falante
”; quanto à orientação, “
não sabe data
”; e, quanto à capacidade motora e verbal, “
dificuldade no equilíbrio
” e “
fala alterada
” (Id. n. 213954772).

Ao ser inquirido na Delegacia de Polícia de Rio Branco, o policial Jonilton declarou:

“
QUE O DEPOENTE NARRA, QUE NA DATA DE HOJE, 12/02/2021, A GUPM DE SALTO DO CÉU – MT, RECEBEU UMA DENÚNCIA VIA 190, A QUAL O DENUNCIANTE RELATOU QUE UM HOMEM ESTAVA NO BAR DO NATÃ, AMEAÇANDO ALGUMAS PESSOAS, E AINDA, DIZIA QUE TINHA UMA ARMA DE FOGO EM SEU VEÍCULO, SENDO UMA ‘SAVEIRO BRANCA’; QUE DIANTE DESTAS INFORMAÇÕES, O DEPOENTE NARRA QUE SE DESLOCARAM AO LOCAL FATÍDICO, LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO SAINDO DO LOCAL, CONDUZINDO SEU VEÍCULO AUTOMOTOR; QUE ASSIM QUE O SUSPEITO DESEMBARCOU DO VEÍCULO, O DEPOENTE ESCLARECE QUE
ERA NÍTIDO O ESTADO DE EMBRIAGUEZ ETÍLICA DO SR. OZIEL JUNIO DA SILVA, APRESENTANDO ODOR ETÍLICO, OLHOS VERMELHOS, BASTANTE FALANTE E ALTERADO, NÃO COLABORANDO COM A ABORDAGEM; QUE O SR. OZIEL, FOI ENTÃO QUESTIONADO, SE TERIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, E ESTE RESPONDEU QUE SIM
; QUE O DEPOENTE RELATA QUE REALIZARAM BUSCA VEICULAR, MAS NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, TÃO POUCO A ARMA DENUNCIADA; QUE O SUSPEITO SE NEGOU A PASSAR PELO TESTE DO BAFÔMETRO, E APÓS, FOI ENCAMINHADO A DELEGACIA DE RIO BRANCO, SEM LESÕES CORPORAIS; QUE A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO SUSPEITO FORAM PRESERVADAS
” (Id. n. 213954776;
sic
; destaquei).

Semelhantemente, o policial Jonas, ao ser ouvido na referida unidade policial, declarou:

“
QUE O DEPOENTE NARRA, QUE NA DATA DE HOJE, 12/02/2021, ESTAVA EM SERVIÇO POLICIAL, COMPONDO A GUPM DE SALTO DO CÉU – MT, QUANDO RECEBERAM UMA DENÚNCIA VIA 190, A QUAL O DENUNCIANTE RELATOU QUE UM HOMEM ESTAVA NO BAR DO NATÃ, AMEAÇANDO ALGUMAS PESSOAS, E AINDA, DIZIA QUE TINHA UMA ARMA DE FOGO EM SEU VEÍCULO, SENDO UMA ‘SAVEIRO BRANCA’; QUE ENTÃO, A GUPM SE DESLOCOU AO LOCAL FATÍDICO, ONDE FOI POSSÍVEL ABORDAR O SUSPEITO, QUE JÁ ESTAVA SAINDO DO LOCAL, CONDUZINDO SEU VEÍCULO AUTOMOTOR; QUE FORA DADA ORDEM PARA O SUSPEITO DESEMBARCAR DO VEÍCULO, E
LOGO QUE O SR. OZIEL JUNIO DA SILVA SAIU DO VEÍCULO, PODE-SE NOTAR O VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ ETÍLICA DO SUSPEITO, APRESENTANDO: ODOR ETÍLICO, OLHOS VERMELHOS, BASTANTE FALANTE E ALTERADO, NÃO COLABORANDO COM A ABORDAGEM; QUE AO SER INDAGADO, O SUSPEITO RESPONDEU AFIRMATIVAMENTE QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA
, MAS NÃO ACEITOU SUBMETER-SE AO TESTE DO BAFÔMETRO; QUE O DEPOENTE RELATA QUE REALIZARAM BUSCA VEICULAR, MAS NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO
” (Id. n. 213954777, p. 1;
sic
; destaquei).

Em juízo,
sob o crivo do contraditório, ambas as testemunhas ratificaram tais depoimentos.

Na ocasião, Jonilson narrou:

“
Nesse dia a gente recebeu uma ligação no cento e noventa informando que ele tava no bar lá com algumas pessoas, e falava que tinha uma arma dentro do veículo. Eu tava sozinho de serviço no dia em Salto e pedi o apoio da guarnição de Rio Branco. No momento que eles chegaram aqui na cidade, nós deslocamos até o bar. Só que a hora que nós chegamos lá o
Osiel
tava saindo no carro dele. Aí pedi pra ele parar, ele foi e encostou depois do bar, de frente uma casa. Aí realizamos a abordagem, pedimos pra ele descer do veículo, revistamos o veículo mas não encontramos a arma. Acredito que foi só conversa dele tentando intimidar o pessoal do bar lá. Aí
vimos que ele tava visivelmente embriagado, perguntamos se ele tinha ingerido bebida alcoólica, o mesmo confirmou que sim, aí demos voz de prisão pra ele por ter conduzido veículo embriagado
.
(...)
Ele tava bastante exaltado, bastante falante
.
(...)
Depois desse fato teve outras ocorrências envolvendo ele, e tava alcoolizado também nas outras vezes
” (Id. n. 213955827).

E Jonas relatou:

“
Nós estávamos de serviço na cidade de Rio Branco quando a gente recebeu uma ligação pedindo apoio, onde lá o plantonista que estava de serviço falou que tinha recebido uma ligação, e que o
Osiel
estaria ali com uma arma de fogo. Estaria visivelmente alterado ali estaria ameaçando algumas pessoas ali. De imediato a gente foi até Salto do Céu, pegamos lá o outro integrante da guarnição, o Jonilson, e nos direcionamos pra esse bar. Logo a gente avistou ele saindo com o veículo, deu sinal pra ele parar, ligamos as luzes da viatura, logo ele parou um pouquinho mais pra frente, logo na abordagem
a gente sentiu aquele odor etílico, de bebida alcoólica, tava falante, os olhos vermelhos
, e a todo momento ele não queria obedecer as ordens da guarnição policial. Nesse momento a gente fez uma busca no veículo, ele tava numa Saveiro, ali na parte de trás, e realmente a gente não conseguiu encontrar essa arma de fogo. Porém,
como ele estava em visível estado de embriaguez, a gente fez a condução dele até a delegacia diante desse crime de embriaguez ao volante
.
(...)
Eu não me recordo se foi antes ou se foi após essa ocorrência, mas
já é costumeiro isso dele. Já peguei outras ocorrências dele assim
” (Id. n. 213955828).

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado pela autoridade policial, admitiu que havia consumido bebida alcoólica antes da abordagem, mas alegou que estava apenas “
pegando um cigarro
” em seu veículo, que “
em momento algum ligou o veículo, e muito menos teria entrado em movimento com o mesmo
”, e que “
não tinha o propósito de dirigir seu veículo alcoolizado
” (Id. n. 213954778;
sic
).

A mesma versão foi apresentada por
Osiel
em seu interrogatório judicial, confirmando que estava embriagado, mas insistindo que não estava conduzindo o seu veículo e que nem o faria naquelas condições; além disso, afirmou que “
tinha testemunhas
” de suas alegações, inclusive o proprietário do “Bar do Natã”, mas que “
perdeu o prazo
” para seu arrolamento (Id. n. 213955829).

Ocorre que o arrolamento oportuno de testemunhas é ônus processual da parte interessada, de modo que, no contexto probatório, o fato é que a versão apresentada pelo réu ficou isolada nos autos.

Ademais, como visto, os policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante foram firmes em afiançar que o carro de
Osiel
já estava em movimento, deixando as imediações do referido estabelecimento.

Convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, conquanto o recorrente sustente que, para a caracterização do crime em comento, seja necessário “
que o motorista conduza o veículo de forma anormal de modo a colocar em risco a segurança viária
” (Id. n. 213955849, p. 5), não é essa a orientação doutrinária e jurisprudencial que prevalece, sendo tal delito classificado como de perigo abstrato.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.

In casu, para além da confissão judicial do réu, a versão deduzida pelo órgão acusatório encontra amparo em prova documental e nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, tudo a comprovar que o ora apelante conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, não havendo falar em absolvição
” (TJMT, Apelação n. 1000578-12.2022.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.4.2024; data da publicação: 12.4.2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – IMPOSSIBILIDADE – TESTE DE ALCOOLEMIA REALIZADO – CONFISSÃO – DEPOIMENTO POLICIAL – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a orientação do STJ, o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
” (TJMT, Apelação n. 0001941-30.2018.8.11.0015,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento; 6.9.2022; data da publicação: 9.9.2022).

Logo, ficou categoricamente demonstrado que o apelante incidiu na figura típica descrita no art. 306,
caput
, do CTB, na medida em que conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, daí por que se revela inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024